Tribunal: STF
Processo: ACO 652
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ref. Petição STF nº 79.279/2023 



    Vistos. 



    Trata-se de petição protocolada por Fernando Luís Cardoso Bueno (eDoc. 194), na qual noticia suposto descumprimento do acórdão proferido nesta ação cível originária.



    Intimadas as partes a se manifestarem sobre o alegado, o Estado do Piauí informou que 



    “(...) o caso tratado na petição (peça eletrônica nº 194) tratam [sic] de imóveis particulares, registrados na competente Serventia Extrajudicial, e, em relação a eles, não há o que se falar em regularização de ocupação regido pela Lei nº 7.294/19, aplicável exclusivamente às ocupações existentes em imóveis públicos. 



    Por cuidarem-se de imóveis particulares, a aplicação da Lei nº 7.294/19 demandaria a prévia anulação dessas matrículas, pela via judicial, para incorporação formal das glebas ao patrimônio público. 



    In casu, o Estado do Piauí, ao emitir TERMO DE RECONHECIMENO DE DOMÍNIO para as matrículas epigrafadas (a lei traz erroneamente o nome ‘título’, mas substancialmente não se enquadra naquelas previsos no art. 221, da Lei n. 6.015/19), apenas reconhece que tal imóvel não é público e, por isso, não tem interesse em questionar ou manter questionamentos judiciais nesse sentido. O Termo é averbado (e não registrado) não folio real. 



    Tanto o parecer jurídico quanto a decisão proferida pelo Diretor Geral do INTERPI condicionam a averbação dos Termos à prévia autorização judicial nos autos do processo 0000218-65.2016.8.18.0042: 



    (...)



    Com isso, corrobora-se a boa fé reclamada pela Lei aplicável à espécie e supera-se a questão coligada à existência de disputas judiciais envolvendo o domínio do(s) imóvel(eis), desde que o processo 0000046-85.2000.8.18.0042, mencionado na certidão Certidão Nº 17094/2021 - PJPI/COM/BOMJES/FORBOMJES/2VARBOMJES, não tenha qualquer discussão dominial como pano de fundo, o que deve ser comprovado pela parte com a competente certidão de ‘objeto e pé’.



    Logo, eventual discussão particular sobre a aplicação da decisão do STF cabe ao juiz competente; a manifestação do Estado restringe-se a reconhecer que tais imóveis não são públicos. Cabe ao judiciário, portando, definir a qual particular eles pertencem. Até a presente data, não consta das Certidões de Inteiro Teor das matrículas acima listadas determinação de cancelamento, o que as mantém no mundo jurídico até decisão em sentido contrário.



    Em arremate, o Estado do Piauí não emitiu TÍTULO de domínio; não negou a validade de títulos; unicamente exarou sua posição em reconhecer esses imóveis como particulares, cessando discussão entre o Estado e o particular sobre eventual vício na origem, sem qualquer interferência nos processos particulares em trâmite na Justiça.



    Assim, realizados os necessários esclarecimentos, requer-se a total improcedência do pedido ora endereçado.” (eDoc. 209, fls. 13 a 15). 



    Por sua vez, o Estado do Tocantins se manifestou nos seguintes termos:



    “(...) A petição apresentada por FERNANDO LUIS CARDOSO BUENO narra suposta emissão fraudulenta de títulos pelo Estado do Piauí, em descompasso com o quanto definido na ACO 652/PI. 



    08. O Estado do Tocantins não recebeu, até o presente momento, qualquer questionamento quanto aos títulos de posse ou de propriedade emitidos em âmbito estadual relativos às áreas abrangidas pela ACO em apreço. 



    09. A Gerência de Cartografia Desenho e Cadastro do ITERTINS, no parecer técnico que instrui a presente manifestação, especifica os imóveis dos loteamentos Ponte Alta e São José - mencionados pelo particular Fernando Luis Cardoso Bueno – esclarecendo quais lotes estão dentro dos limites do Estado do Tocantins, quais estão dentro dos limites do Estado do Piauí e quais estão situados parte em território tocantinense e parte em território piauiense. 



    10. Nesse contexto, o Estado do Tocantins entende que os fatos apresentados pelo particular em sua petição necessitam ser apurados em ações próprias, possibilitando aos envolvidos contraditório e ampla defesa, levando em consideração as nuances definidas por essa Suprema Corte quando do julgamento da ACO 652/PI.” (eDoc. 25, fl. 3). 



    É o relato do necessário. 



    De início, cumpre rememorar que, no julgamento conjunto da presente ação (ACO nº 652) e da ACO nº 347, o Plenário da Corte acolheu parcialmente o pedido, para que fossem fixadas as linhas divisórias entre os Estados da Bahia e de Goiás e entre os Estados do Piauí e do Tocantins segundo o laudo técnico realizado pelo Serviço Geográfico do Exército, tendo consignado, dentre outras questões, que “eventuais disputas de posse e de propriedade relativas às áreas delimitadas não serão decididas originariamente por esta Corte. As ações judiciais referentes às áreas abrangidas por estas ações ainda não sentenciadas deverão ser redistribuídas ao juízo competente”. 



    A propósito, colaciona-se a ementa do acórdão então proferido: 



    “1) Direito Constitucional. Demarcação das Divisas entre os Estados da Bahia, Goiás, Piauí e de Tocantins. Julgamento conjunto desta ACO e da ACO 652.



    2) Processo de mediação conduzido nos autos que acarretou a celebração de acordos entre os estados da Bahia e Tocantins e com o Estado de Minas Gerais e demais partes desta ação.



    3) Conflito subsistente em relação ao parâmetro a ser adotado para a demarcação das divisas entre os estados da Bahia e Goiás e entre Piauí e Tocantins.



    4) A perícia realizada pelo Exército Brasileiro, e requerida pelas próprias partes do processo, demonstrou maior precisão técnica e um melhor resultado. Ademais, o abandono do longo, complexo e detalhado laudo realizado pelo Exército após sua juntada aos autos é medida, deveras, ineficiente e configura comportamento contraditório abominado pelo instituto do venire contra factum proprium, que tem alicerce em nosso ordenamento jurídico no princípio da segurança jurídica.



    5) O Estado de incerteza quanto à demarcação das áreas em litígio precede à promulgação da Carta de 1988, o que permite, em conjunto com a reversibilidade da situação fática, o afastamento do critério estabelecido pela Carta do IBGE.



    6) Voto pela parcial procedência desta ação e da ACO 652, a fim de determinar a utilização do laudo do Exército Brasileiro como parâmetro para a demarcação da área ainda sub judice nas divisas entre os estados da Bahia, Goiás, Piauí e Tocantins.



    7) Ficam preservados os títulos de posse e de propriedade anteriormente definidos, e eventuais disputas de posse e de propriedade relativas às áreas delimitadas não serão decididas originariamente por esta Corte. As ações judiciais referentes às áreas abrangidas por estas ações ainda não sentenciadas deverão ser redistribuídas ao juízo competente.



    8) Prejudicados todos os recursos interpostos nesta ação e na ACO 652.” (ACO nº 652, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30/10/14 - grifei). 



    Opostos embargos de declaração pelo Estado de Tocantins, foram rejeitados (eDoc. 124).



    Pois bem. Tendo em vista as informações prestadas pelas partes e, sobretudo, os termos do supracitado acórdão proferido nos autos, o qual transitou em julgado, conforme já certificado (eDoc. 126), verifico que a prestação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal nesta demanda foi exaurida, de modo que nada mais há a prover no feito.



    Ante o exposto, não conheço do pleito ora apresentado.



    À Secretaria, para que proceda às providências de estilo e ao retorno dos autos ao arquivo. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente